Tribunal: TJES
Processo: 5004891-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004891-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN DE ALMEIDA ROSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5004891-05.2023.8.08.0024

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a inexistência de pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, requerendo a sua revogação, conforme motivos aduzidos no id6932311.

Regularmente intimado, a embargada não apresentou Contrarrazões (certidão de id7182441).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
. Isto porque os argumentos do embargante não apontam qualquer omissão no
decisum
, mas simplesmente externam inconformismo.

Não obstante, anoto que o pleito de gratuidade da justiça - a despeito de pleiteado na exordial - somente poderia ser apreciado em caso de exercício de eventual recurso com pedido de isenção do pagamento das custas processuais, a toda evidência, nesta instância, já que neste sistema processual, em primeiro grau de jurisdição, não há falar em despesas processuais, por força do disposto no art. 54 da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem, como já assentado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, o benefício da assistência judiciária gratuita não está destinado a socorrer apenas aqueles considerados miseráveis do ponto de vista econômico, senão também aqueles cuja renda sofra abalo considerável, com possível comprometimento dos meios de subsistência, caso tenham de suportar as despesas processuais.

Com efeito, o estabelecimento de um valor limite de renda que, uma vez alcançado, implica automaticamente o indeferimento do benefício da justiça gratuita não se mostra um parâmetro suficiente, por si só, para conduzir o julgador no exame de tais pleitos. Isso porque, de fato, o comprometimento da renda varia de acordo com uma série de fatores cuja comprovação não é fácil, sobretudo aos menos favorecidos.

Justamente essas circunstâncias do mundo dos fatos, aliadas à forte perda do valor aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda, têm conduzido a jurisprudência a alargar paulatinamente os parâmetros de renda mínima impostos ao postulante do benefício da gratuidade da justiça, via de regra, balizado pela faixa de isenção do imposto de renda, adotando-se, como parâmetro, inicialmente de 05 (cinco) para 10 (dez) salários mínimos.

Em todo caso, não se deve tomar a renda mínima, que é apenas uma baliza, como um dado absoluto.
Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará 'o sustento próprio ou da família' do requerente
. (RESP nº 201200654161, Relator Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma, DJE de 20/03/2013)

Na hipótese em apreço, tenho por suficientes os dados apresentados nestes autos, que justificam a concessão do benefício, que a recorrente/demandante não chegou a ultrapassar nos últimos contracheques apresentados o patamar mínimo mencionado.

Destarte, considerando que a manifestação e documentos ora acostados pelo embargante,
per si
, são insuscetíveis de infirmar a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), tenho que não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça a seu tempo concedida, pelo que, rejeito a impugnação, mantendo a gratuidade já outorgada à recorrente/autora.

Registro, por derradeiro, que a gratuidade de justiça não sofre os efeitos preclusivos ou consumativos da sentença/acórdão, devendo perdurar somente enquanto comprovada a situação de hipossuficiência da parte, podendo ser revista a qualquer momento, conforme dispõe o §2º do art. 98 do CPC. E para tanto, a lei dispõe expressamente

o prazo de
05 (cinco) anos
contados da decisão para cobrança dos respectivos honorários.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id6605786),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)